Tribunal: TJDFT
Processo: 0731597-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O pleito de gratuidade de justiça só é deferido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mediante comprovação documental de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A ausência de lucro no exercício de 2023 e saldos bancários negativos para o corrente ano demonstram a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.
3. Agravo de instrumento provido.